Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-89.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000302-89.2017.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEMILDA NASCIMENTO DO AMOR DIVINO Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: JOAO FERREIRA DE BRITO FILHO Advogado(s): JOSE ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA, JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA VELLOSO, RAFAEL QUEIROZ MENDES DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1º, DO CPB. INCONFORMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, GENITORA DA VÍTIMA. PRETENSÃO RECURSAL: ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM CONTRARIOU MANIFESTAMENTE À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL POPULAR QUE ACOLHEU A TESE DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, CONFIGURA-SE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNAIS UNÍSSONOS NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE QUALQUER PROVOCAÇÃO DO OFENDIDO, AO REVÉS, O SENTENCIADO QUE O IMPORTUNOU, PASSANDO A CHAVE DO VEÍCULO EM SUAS NÁDEGAS, TENDO O RÉU, APÓS DISCUTIR COM OUTRAS PESSOAS PRESENTES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR), SE RETIRADO DO LOCAL PARA A SUA RESIDÊNCIA, RETORNANDO POSTERIORMENTE COM UMA ARMA DE FOGO EM PUNHO, OPORTUNIDADE EM QUE ATIROU CONTRA O OFENDIDO. ÍNTIMA CONVICÇÃO QUE NÃO SE CONSTITUI EM UM “CHEQUE EM BRANCO” QUE PERMITE AO JÚRI DECIDIR DE FORMA ARBITRÁRIA, SENDO INDISPENSÁVEL QUE O CADERNO PROCESSUAL REVELE, MINIMAMENTE, A PRESENÇA DE INSTITUTO JURÍDICO QUE ADMITA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA PROVA PRODUZIDA, DE QUE TENHA SE CONFIGURADO QUALQUER DOS TRÊS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A FORMA PRIVILEGIADA PREVISTA NO § 1º, DO ART. 121, DO CPB – SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO; INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E LOGO EM SEGUIDA. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI É MEDIDA QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, III, “d”, do CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0000302-89.2017.8.05.0237, em que figura como Apelante o Clemilda Nascimento do Amor Divino – Assistente de Acusação - e Apelado João Ferreira de Brito Filho. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para fins de anular o júri realizado, com subsequente realização de novo julgamento em Plenário, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR